Tribunal: CARF
Processo: 13889.000196/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.000196/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.489 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
BISCOITOS COSME E DAMIÃO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/04/2007
CONHECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O Carf não é competente para se manifestar a cerca da inconstitucionalidade da
legislação tributária.
CONTRIBUIÇÃO
AO
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
É devida a contribuição ao Incra por empresas urbanas, independentemente da
atividade que realizem.
JUROS. SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados com base na Selic, sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos.
MULTA VINCULADA.
Em caso de lançamento de ofício, cabe o lançamento também da respectiva
multa vinculada, nos termos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.000196/2007-11
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.489 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.000196/2007-11

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária do período de 01/05/2004 a
30/04/2007 incidente sobre remunerações pagas a segurados empregados, parte patronal,
terceiros e SAT/RAT.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se questionou:
a) a contribuição ao Incra;
b) os juros calculados com base na Selic, por ofender a Constituição Federal, e
c) a multa de ofício aplicada, por ofender a Constituição Federal e por não
corresponder ao que determina o art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade por ofensa aos princípios constitucionais.
1
Contribuição ao Incra
Ao contrário do que arguiu o recorrente, a contribuição ao Incra de empresas
urbanas é exigência legal, prevista no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 23 de setembro de 1955,
combinado com o item 2 do inc. I do art. 1o e com o art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, como bem constou da fundamentação legal do lançamento. Em outras
palavras, trata-se do adicional sobre a contribuição previdenciária dos empregadores em geral,
inclusive as empresas urbanas e independentemente da atividade que realizem, adicional esse
destinado à manutenção das atividades do Incra. Sua exigência decorre exclusivamente da lei,
sem relação com qualquer contraprestação de serviços em favor do contribuinte, como sói
acontecer com a contribuições sociais em geral.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.489 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.000196/2007-11

A questão já foi inúmeras vezes decidida pelo Carf e a jurisprudência é uníssona1
no sentido de que empresas urbanas também são sujeitas à contribuição ao Incra. A matéria
também foi pacificada no âmbito judicial pelo STF (RE no 325.437/SP) e pelo STJ (AgRg no Ag
no 746.996).
Sem razão o recorrente na matéria.
2
Juros com base na Selic
A questão se resolve com a aplicação da Súmula (vinculante) Carf no 4, que
estabelece que os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, com base na Selic.
Sem razão o recorrente na matéria.
3
Multa
A multa aplicada foi a então prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. Trata-se
de multa vinculada ao tributo devido e em nada se relaciona com a multa isolada prevista no art.
18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que se refere à não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração.
Sem razão o recorrente na matéria.
Conclusão
Voto conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

1 E.g.: Acórdãos nos 2301-002.895, 2403-001.701, 2302-00.073, 2401-003.319, 2403-01.137, 2401-00.997, 2301-
00.295.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital